Tribunal: STF
Processo: Rcl 64592
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. à Petição nº 62.127/2024



    DESPACHO:



    Em acórdão publicado em 16 de maio de 2024, a Segunda Turma desta Suprema Corte, por maioria, deu provimento ao agravo regimental interposto pela Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas - CEHOP para julgar procedente a presente reclamação, cassando a decisão do Juízo da 28ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro e determinando à autoridade reclamada que aplique à CEHOP o regime de execução próprio à Fazenda Pública.



    A Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado dessa decisão em 24 de maio de 2024 (e-Doc. 37).



    Por meio da Petição nº 62.127/2024, protocolada no dia de 5 de junho de 2024, a PREVHAB - Previdência Complementar, na condição de beneficiária da decisão impugnada na presente reclamação, apresenta manifestação na qual afirma vir aos autos espontaneamente “após o julgamento virtual do Agravo Regimental ocorrido em 07/05/2024”. 



    Argumenta que “jamais houve citação ou intimação da Prevhab na presente reclamação, motivo pelo qual o julgamento que, por maioria, deu provimento ao Agravo Regimental interposto pela COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS (CEHOP) afigura-se manifestamente nulo” (edoc. 38, p. 1 - grifos do autor).



    Requer, assim, 



     



    “a NULIDADE ABSOLUTA do julgamento do Agravo Regimental interposto pela CEHOP, ocorrido em 07/05/2024, determinando-se, por consequência, em estrita observância ao artigo 989 do CPC, a requisição de informações ao MM. juiz da 28ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro (autoridade prolatora da decisão impugnada), para que as preste no prazo de 10 (dez) dias, bem como a abertura de prazo para que esta peticionária (PREVHAB) possa se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o Agravo Regimental interposto pela CEHOP” (edoc. 30, p. 2 - grifos do autor)



    Decido.



    Rejeito a arguição de nulidade do acórdão proferido pela Segunda Turma da Corte (DJE de 16/5/2024) por ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada previamente à decisão de procedência.



    A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    Não obstante a peticionante não tenha sido citada para integrar a presente reclamação, em razão da apresentação da presente manifestação e da possibilidade da apresentação de embargos declaratórios, os quais, excepcionalmente, podem ser admitidos com efeitos infringentes, afasto a alegação de qualquer prejuízo ou cerceamento de defesa. 



    Ressalte-se que, cabe à parte recorrente o ônus argumentativo no contraditório diferido para o momento da interposição do referido recurso, ocasião que se permitirá uma maior reflexão ao exercício da contraposição.



    Ante o exposto, torno sem efeito o trânsito em julgado certificado nos autos e determino a reabertura do prazo recursal para a parte beneficiária da decisão reclamada apresentar irresignação contra o acórdão da Segunda Turma publicado no DJE de 16/5/2024 .



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente